Tribunal: TJSP
Processo: 0086895-18.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES. Recursos bilaterais.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Inidônea elevação das iniciais com base no valor do objeto subtraído, por se tratar de fundamento meramente subjetivo. Reconhecimento do mau antecedente. Aplicação da atenuante da confissão. Penas readequadas. Fixação de regime semiaberto e cassação das restritivas de

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES. Recursos bilaterais.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Inidônea elevação das iniciais com base no valor do objeto subtraído, por se tratar de fundamento meramente subjetivo. Reconhecimento do mau antecedente. Aplicação da atenuante da confissão. Penas readequadas. Fixação de regime semiaberto e cassação das restritivas de direitos.
PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS.